Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-47.2004.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000156-47.2004.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: AURELINO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE MARIA PEIXOTO JUNIOR

EMENTA

Agravo interno em apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito rural. Prescrição intercorrente. Suspensão legal do processo. Ausência de intimação pessoal do exequente. Inércia não configurada.
D
ecisão monocrática que deu provimento à apelação do exequente, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau em execução de Cédula de Crédito Rural. O agravante sustenta que transcorreu prazo superior ao trienal entre o fim da suspensão legal do processo e a primeira manifestação do banco, configurando a prescrição. Alega que a decisão agravada confundiu os institutos do abandono de causa e da prescrição intercorrente. As Leis nº 13.340/2016 e 13.729/2018 estabeleceram suspensão obrigatória das execuções de crédito rural com recursos do FNE, período durante o qual não flui o prazo prescricional, conforme entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do credor, conforme Tese 1.4 do Tema/IAC 01 do STJ, requisito não observado na origem, onde a intimação foi dirigida apenas ao advogado. A prescrição intercorrente pressupõe abandono voluntário e injustificado da execução pelo credor. No caso, o exequente promoveu o andamento do feito dentro das possibilidades processuais, tendo a paralisação decorrido de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente deficiências estruturais do Poder Judiciário. A morosidade decorrente de falhas nos mecanismos da Justiça não pode prejudicar a parte que não lhe deu causa, aplicando-se, por analogia, o princípio consagrado na Súmula 106 do STJ.
Agravo interno não provido.